Tribunal: TJDFT
Processo: 0764330-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0764330-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANA PEREIRA VALVERDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 16 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito